Tribunal: TJMT
Processo: 1007400-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007400-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA DE MIRASSOL D OESTE (IMPETRADO), CLAUDINEI JOSE DE MOURA - CPF: 567.763.221-04 (PACIENTE), ELISANGELA APARECIDA MORAIS - CPF: 694.740.871-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA -
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, MEDIDAS PROTETIVAS NÃO DESCUMPRIDAS, DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO,

PACIENTE NO GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA DO COVID-19 E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - LIBERDADE PROVISÓRIA OU CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA
-
MOTIVAÇÃO IDÔNEA

-

ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS NÃO ENVOLVEM DELITOS COMETIDOS COM VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR
-
INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR - CRIME APENADO COM DETENÇÃO - SEGREGAÇÃO DESARRAZOADA - ARESTO DO TJMT -

RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ - ACÓRDÃO DO STJ -
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CRIME E QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE PONDERADOS -

ORIENTAÇÃO DO STF E STJ -
ORDEM

CONCEDIDA PARCIALMENTE

PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

O portador de diabetes encontra-se no grupo de risco da pandemia global do COVID-19, a justificar a adoção de medidas alternativas ao cárcere como forma de evitar propagação/mortalidade no sistema prisional, consoante Recomendação no 62/2020 do CNJ (STJ, HC no 566.968).

Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias fáticas do crime e o quadro de saúde do paciente, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, bem como garantir a integridade física das vítimas.

(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007400-70.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE(S):

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS -

DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

CLAUDINEI JOSÉ DE MOURA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLAUDINEI JOSÉ DE MOURA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de incidente processual (Código 275566), que homologou o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o, do CP – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) não houve o descumprimento de medidas protetivas, a justificar a segregação; 3) custódia preventiva não guarda a devida proporção com o fato,
“tendo em vista que o delito imputado é apenado com detenção”
; 4) o paciente se enquadra no grupo de risco da pandemia do COVID-19, por ser diabético; 5) possui predicados pessoais favoráveis por ser primário e exercer ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 38166492
),
com documentos (ID

38166498/ID 38173455).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 39495462).

O Juízo singular prestou informações (ID 40071493).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus - Violência doméstica - Lesão corporal (art. 129, §9o, do CP) - Prisão em flagrante convertida em preventiva para a garantia da ordem pública - Ausência de medida protetiva decretada anteriormente - paciente pertencente ao grupo de risco de contaminação pelo coronavirus (COVID-19) por ser portador de diabetes. Liminar deferida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II, III e IV - Parecer pela CONCESSÃO da ordem e confirmação da liminar.”
(Mauro Viveiros, procurador de Justiça - ID 40771971)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID 38222965)
, foi substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [agressão física da companheira mediante enforcamento e ameaças de morte, na presença da filha do casal de 2 (dois) anos de idade, a qual foi lesionada e sofreu um corte na região da cabeça] e na reiteração criminosa do paciente [responde ação penal por furto na Comarca de São José dos Quatro Marcos/Código 62430 e condenação por furto e estelionato na Comarca de Tangara da Serra/Código 48465].

A motivação adotada apresenta-se idônea e autoriza a custódia preventiva (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Não obstante, o paciente encaminhou a filha do casal ao Hospital Municipal para atendimento médico, os registros criminais pretéritos não envolvem delitos cometidos com violência intrafamiliar, inexiste descumprimento de medida protetiva anterior e o crime é apenado com detenção, de modo que a segregação corporal se mostra desarrazoada (TJMT, HC NU 1001307-28.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 15.3.2019).

Além disso, o paciente é portador de diabetes e, portanto, encontra-se no grupo de risco da pandemia global do COVID-19, a justificar a adoção de medidas alternativas ao cárcere como forma de evitar propagação/mortalidade no sistema prisional, consoante Recomendação no 62/2020 do CNJ (STJ, HC no 566.968 - Relator. Min. Rogério Schietti Cruz – 20.3.2020).

Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias fáticas do crime e o quadro de saúde do paciente, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, bem como garantir a integridade física das vítimas

(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019).”

Pois bem.

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2) proibição de frequentar locais de venda/consumo de bebidas alcoólicas;

3) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com a vítima Elisângela Aparecida Moraes; 4) informar seu endereço atualizado e não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020